Tribunal: STF
Processo: RE 203130
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Importação de veículo
usado.  2. Vedação estabelecida na Portaria nº 08/91-DECEX, art. 27,
do Ministério da Fazenda, que somente autorizou importação de
veículos novos.  3. Acórdão que deferiu segurança para liberar a
importação de veículo usado.  4. O Plenário do STF, no julgamento
dos RREE nº 203.954 e 202.313, ambos do Ceará, decidiu que a
Portaria nº 8/91 referida, em seu art. 27, não ofende o princípio da
isonomia, reconhecendo, ainda, que, nos termos do art. 237 da
Constituição, sujeitando-se a importação de produtos estrangeiros ao
controle governamental, compete ao Ministério da Fazenda regular o
comércio exterior, notadamente no que concerne à política de
importações, podendo, assim, indeferir expedição de guias de
importação, no caso de ocorrer a possibilidade de a importação
causar danos à economia nacional.  5. Precedentes das Turmas, no
mesmo sentido.  6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para
cassar a segurança.